Tribunal: TJMT
Processo: 1019677-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALOIZIO GOMES DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Revisional de Contrato Bancário de no 1031904-17.2020.8.11.0041, manejada em face da CONSIG PROMOTORA DE CRÉDITO LTDA, OLÉ CONSIGNADO, BANCO SAFRA, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada, com que objetivava a suspensão das parcelas devidas ou a readequação do seu valor.
Para tanto, o agravante aduz que foi induzido a erro pelo agente financeiro da primeira agravada, tendo realizado a portabilidade dos empréstimos sem sua anuência e em condições muito desvantajosas e que lhe estão causando sérios prejuízos financeiros.
Pugna pela concessão da liminar recursal para suspender o pagamento das parcelas de empréstimo ou, subsidiariamente, sua repactuação para o valor único de R$ 600,00 (seiscentos reais).
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, com destaque para a probabilidade do direito invocado.
Como cediço, atento a grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu por meio da Súmula 380 que, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
Sob esse prisma, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento.
Aliás, não é razoável que, em situação de inadimplência, o própria agravante, diante da obrigação de pagar, requeira a suspensão das obrigações, ou ofereça de forma unilateral, a quantia que considera devida, sem o devido contraditório e sem o exame acurado das taxas e encargos devidos.
Além disso, relembre-se que, conforme dicção expressa dos §2o e 3o, do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a serem pagas no tempo e modo contratados, não havendo, portanto, outra forma do agravante ver afastado os efeitos da mora.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.